Tribunal: STF
Processo: Rcl 30207
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 48-MC. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NA ORIGEM. PROCESSO PARADIGMA JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Expresso Nepomuceno S/A, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988, II, e seguintes do Código de Processo Civil e art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face da decisão proferida em sede de embargos de declaração contra sentença em reclamação trabalhista pela Vara do Trabalho de Lavras/MG, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010265-04.2016.5.03.0160, que supostamente teria descumprido o que determinado na ADC 48-MC. 
    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Atair da Silva que “pretendeu, além de outros pedidos, que seja reconhecida a terceirização ilícita e o reconhecimento de vínculo empregatício com a peticionária, ora reclamante, referente ao período de 02/06/2015 a 12/02/2016, período este que o obreiro era empregado da empresa de transporte rodoviário de carga denominada Belchior Reis ME que realizou transportes para a peticionaria, à revelia dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007”.
    3. Aponta ter requerido em 08.02.2018 nos autos da reclamatória trabalhista a suspensão dos autos diante da cautelar deferida na ADC 48 MC/DF, o que não foi observado pelo juízo reclamado, que proferiu sentença e considerou ilícita a terceirização realizada entre as empresas em 27.02.2018.
    4. Destaca a interposição de embargos de declaração contra a sentença, para que o juízo manifestasse sobre o pedido de suspensão do andamento do feito. A decisão dos embargos de declaração imprimiu efeito modificativo e determinou o sobrestamento do feito, até julgamento definitivo da ADC nº 48. Novos embargos declaratórios foram opostos, ao fundamento de não ter sido a decisão clara quanto a sua extensão, pois não apontou cassação da sentença. Em nova decisão foram mantidos fundamentos e conteúdo da sentença, tão somente suspendo o feito a partir daqueles atos.
    5. Argumenta com a violação da autoridade da decisão proferida na ADC 48 MC, rel. Min. Roberto Barroso, em que comandada “a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/07”(DJe 19.12.2017).
    6. Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada por afronta ao que determinado na ADC nº 48 e determinada a suspensão do andamento do feito até que julgado o mérito da ação declaratória.
    7. Solicitadas informações, estas foram prestadas.
    8. A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo não conhecimento da reclamação, ou, sucessivamente, pela improcedência do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l” e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão tomada em sede de Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos arts. 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007.
    3. Em 14.4.2020, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, em sessão virtual, concluiu o julgamento da ADC nº 48, no qual fui vencida, no seguinte sentido:
    "O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020".
    4. Concluído o julgamento ADC nº 48, resulta sem objeto a presente reclamação, pois qualquer discussão quanto o mérito da ação, deve ser visto por meio de recurso próprio na origem.
    5. Consabido que a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora